Tribunal: TJES
Processo: 0000282-09.2021.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000282-09.2021.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEIDE MARIA CAETANO

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARE

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL: AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA MUNICIPAL. POSSE. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR POSTERIORMENTE DESCREDENCIADA PELO MEC. ESTABILIDADE ADQUIRIDA. BOA-FÉ DA SERVIDORA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. APLICAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que, em ação de conhecimento, acolheu a preliminar de falta de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

2)
A ação objetiva o reconhecimento da regularidade da investidura da autora no cargo de "Professora A" do Município de Jaguaré e que a municipalidade se abstenha de exonerá-la em razão da não apresentação do diploma de curso superior de instituição posteriormente descredenciada pelo MEC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação da Administração para apresentação de diploma, com a advertência de possível exoneração, configura interesse processual para a propositura de ação declaratória; (ii) estabelecer se, em caráter excepcional, a teoria do fato consumado pode ser aplicada para manter no cargo servidora pública que tomou posse com base em declaração de conclusão de curso, adquiriu estabilidade e demonstrou boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A preliminar de cerceamento de defesa é afastada, pois as partes, intimadas para especificação de provas, não manifestaram interesse na produção de outras e, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito (art. 488 do CPC), o julgamento do recurso favorece a parte a quem a anulação aproveitaria.

5)
A sentença é anulada, pois a servidora pública estável, notificada por duas vezes para apresentar documento sob pena de exoneração, enfrenta ameaça concreta e iminente ao vínculo funcional, o que ultrapassa o mero receio subjetivo e legitima a busca pela tutela jurisdicional, tornando a pretensão necessária e útil.

6)
Superada a questão processual, o mérito da pretensão é examinado com fundamento no inciso I do § 3º do art. 1.013 do CPC, por estar a causa madura para julgamento.

7)
A solução do caso exige análise que transcende a legalidade estrita, considerando a razoabilidade, a segurança jurídica e a proteção da confiança.

8)
Embora o Supremo Tribunal Federal possua tese restritiva à aplicação da teoria do fato consumado (Tema 476), o Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização em hipóteses excepcionais, como a presente, nas quais a restauração da legalidade ocasionaria danos sociais e individuais desproporcionais.

9)
A investidura da autora no cargo público não decorreu de decisão judicial precária, mas de ato administrativo voluntário, pleno e eficaz da Administração Municipal, que analisou e aceitou a documentação apresentada (declaração de conclusão de curso e histórico escolar) como suficiente para a posse.

10)
A servidora exerceu ininterruptamente as funções por quase uma década, obteve aprovação em estágio probatório e teve a estabilidade no serviço público formalizada por Decreto Municipal, consolidando-se a relação jurídica antes de qualquer questionamento sobre a validade da documentação.

11)
A conduta da autora demonstra extrema diligência e boa-fé, evidenciadas pela busca de contato com a instituição de ensino descredenciada e, notadamente, pela conclusão de uma segunda graduação em Pedagogia, com o claro intuito de sanar qualquer pendência formal.

12)
Se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da regra em casos de posse precária, deve-se, com mais razão, proteger a situação da autora, cuja investidura ocorreu por ato válido da Administração, que gerou a legítima confiança na regularidade do vínculo.

13)
A desconstituição do vínculo funcional, após longo período de efetivo e produtivo serviço público, representaria formalismo exacerbado e desproporcional, em violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13) Recurso provido. Pedido inicial procedente.

Tese de julgamento
:

1. A notificação de servidor público estável para apresentar documento, sob pena de exoneração, configura ameaça concreta e iminente ao direito, caracterizando o interesse processual para ajuizar ação preventiva.

2. Aplica-se, em caráter excepcional, a teoria do fato consumado para garantir a permanência em cargo público de servidora que, agindo de boa-fé, tomou posse com base em documentação aceita pela Administração, exerceu a função por longo período, obteve estabilidade e demonstrou aptidão para o cargo, ainda que impossibilitada de apresentar o diploma de curso superior de instituição posteriormente descredenciada pelo MEC.

3. A anulação do ato de nomeação, após quase uma década de efetivo exercício e com estabilidade adquirida, viola os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da razoabilidade, configurando formalismo exacerbado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 3º, 485, VI, 488 e 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 608.482/RN (Tema 476); STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.954/CE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve
a
ção de
c
onhecimento, por meio da qual pretende a autora o reconhecimento de que preenche os requisitos legais para o cargo de "Professora A" do Município de Jaguaré, e, por conseguinte, que a municipalidade se abstenha de exonerá-la, em razão da não apresentação do diploma de curso de pedagogia concluído em instituição posteriormente descredenciada pelo MEC.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que, inexistindo ato administrativo concreto de exoneração ou de instauração de processo para
esse
fim, a autora carece de interesse processual, sendo a demanda tentativa de indevida e prematura intervenção judicial no mérito administrativo.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia
no apelo interposto pelo Ministério Público Estadual
a aferir, primeiramente, a presença do interesse de agir da autora e, superada
a
questão, analisar se a formação em Magistério de nível médio satisfaz os requisitos legais e editalícios para a investidura no cargo público em questão.

De início, afasto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
por dois fundamentos.

O primeiro, e mais importante, é que as
partes foram devidamente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo a parte autora se manifestado pelo julgamento do feito com as provas já constantes dos autos (ID 15679323) e o Município se mantido inerte (ID 15679324).

O segundo, por sua vez, decorre da aplicação do
princípio da primazia da decisão de mérito, consagrado no artigo 488 do CPC, segundo o qual “
d
esde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do
art. 485
.
”

Note-se que, se o julgamento de mérito do recurso, como se verá adiante, será favorável à parte a quem a anulação da sentença aproveitaria – no caso, o Ministério Público, que atua em favor da pretensão da autora –, seria um contrassenso anular o processo por vício formal para, ao final, conceder à parte o mesmo resultado prático, ou até mais vantajoso.

Vencido esse ponto, deve ser anulada a sentença, que reconheceu a ausência de interesse processual da autora.

Isso porque, observa-se que ela, servidora pública estável, fora notificada por duas vezes pela Administração para apresentar documento que não conseguira obter por fato alheio à vontade, sendo informada de que a inércia poderia culminar na exoneração.

Não restam dúvidas que esse contexto fático ultrapassa o mero receio subjetivo e configura ameaça concreta e iminente ao vínculo funcional, de modo a legitimar a busca pela tutela jurisdicional para dirimir a incerteza jurídica instaurada e prevenir a prática de ato potencialmente ilegal.

A pretensão, portanto, revela-se necessária e útil.

Superada a questão processual, e estando a causa madura para julgamento, passa-se ao exame do mérito da pretensão, nos termos do inciso I do § 3º do art. 1.013 do CPC.

A solução da presente controvérsia exige análise que transcende a aplicação fria da legalidade estrita e adentra o campo da razoabilidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança, à luz de situações fáticas consolidadas pelo tempo.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 608.482/RN (Tema 476), firmou tese restritiva à aplicação da teoria do fato consumado em matéria de concurso público.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a referida tese não é absoluta, admitindo flexibilização em hipóteses verdadeiramente excepcionais, nas quais a restauração da legalidade ocasionaria danos sociais e individuais desproporcionais.

O caso dos autos revela uma dessas situações de notória excepcionalidade, que impõe a realização de
distinguishing
em relação à regra geral e, para tanto, é imperiosa
a
imersão profunda no contexto fático que permeia a trajetória da servidora.

A autora logrou aprovação no Concurso Público nº 001/2015 do Município de Jaguaré.

Em
18 de janeiro de 2017
, ao ser convocada, apresentou a documentação que possuía: a declaração de conclusão do curso de Pedagogia e o respectivo histórico escolar, emitidos pela faculdade INET em 2015.

A Administração Municipal, no exercício da competência e discricionariedade,
analisou e aceitou
os
documentos como suficientes
, praticando o ato administrativo de posse de forma plena e eficaz.

Não se trata, portanto, de investidura precária, decorrente de ordem judicial, mas de ato voluntário do Poder Público, que gerou na servidora a legítima expectativa da regularidade de seu vínculo.

A partir de
1º de fevereiro de 2017
, a autora passou a exercer ininterruptamente
as
funções na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Rita de Cássia,
e

d
urante os três anos seguintes, fo
ra
submetida ao rigor do estágio probatório, período em que teve
o
desempenho, assiduidade, disciplina e responsabilidade avaliados.

O resultado desse processo fora a
aprovação
, formalizada pelo
Decreto Municipal nº 009, de 30 de janeiro de 2020
, que homologou
a
estabilidade no serviço público.

Ocorre que, após a aquisição da estabilidade, quando a relação jurídica já se encontrava plenamente consolidada, a Administração passou a questionar a ausência do diploma físico.

Diante da notificação, a conduta da autora, longe de ser inerte ou de má-fé, fora de extrema diligência: buscou contato com a faculdade INET, já descredenciada pelo MEC, e, não obtendo sucesso, chegou ao ponto de cursar e concluir uma
segunda graduação em Pedagogia
, em 2020, numa clara e inequívoca demonstração de boa-fé e de intento em sanar qualquer pendência formal.

É nesse cenário fático denso e peculiar que a questão deve ser analisada.

O Superior Tribunal de Justiça enfrentou situações semelhantes e, mesmo diante de casos faticamente mais gravosos – posse de candidato reprovado em uma das fases do certame, garantida por liminar –, decide pela manutenção no cargo, por entender que a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTEO - CHS. TUTELA ANTECIPADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. CARÁTER EXCEPCIONAL . OFENSA AOS ARTS. 128, 458, 462, 475-0, II, DO CPC/1973, E 520, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "existem situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se o distinguishing, e possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar para efeito de estabilidade, em necessária flexibilização da regra (REsp. 1.673.591/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.8.2018); caso dos autos, em que a liminar que viabilizou a inclusão e matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos foi deferida em 2007, e desde então o agravado está no cargo, ou seja, há mais de 14 anos (AREsp 883.574/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 5/3/2020). Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.337.954/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

Considerando que a jurisprudência admite a flexibilização da regra em caso de posse precária e decorrente de reprovação, com muito mais razão é de se proteger a situação da autora, substancialmente distinta e mais favorável, certo que a sua investidura não fora precária, mas ato administrativo válido e eficaz.

Cabe anotar, ademais, que a Administração Pública não agiu como mera espectadora, mas agente ativa que aceitou os documentos, deu posse, avaliou e declarou a estabilidade da servidora, gerando nela a justa e legítima confiança de que sua situação estava regularizada.

Nesse contexto, desconstituir, após quase uma década de efetivo e produtivo serviço público, o vínculo de professora já integrada à comunidade escolar, aprovada em estágio probatório e que demonstrou, por todos os meios, sua boa-fé, representaria formalismo exacerbado e desproporcional.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso de apelação e a ele dou provimento
para, reformando a sentença de primeira instância, afastar a preliminar de falta de interesse processual e, com base na teoria da causa madura,
julgar procedente
o pedido inicial, para declarar a regularidade da investidura da autora no cargo de "Professora A" do Município de Jaguaré.

Em razão da reforma integral da sentença e da sucumbência, inverto os ônus e condeno o Município de Jaguaré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 3º do art. 85 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 13/10/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.